Tribunal: TJDFT
Processo: 0028875-57.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Em que pese constar na requisição de id 13406874 a expressão "retifica pct 0024174.14.2017.8.07.0000", de acordo com o ofício e com a decisão de id 13406873, a retificadora refere-se ao presente precatório (0028875-57.2013.8.07.0000), haja vista que o Processo n. 0024174.14.2017.8.07.0000 será cancelado. Assim, diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 13406873 e 13406874, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Por conseguinte, cumpra-se, com urgência, a decisão de pág. 7 do id 8229557, que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor(a) AILON GOMES PEREIRA. Para tanto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos atualizada referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios